Tribunal: STF
Processo: HC 228977
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de cunho unipessoal que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente writ lá impetrado, porque não identificadas razões suficientes para mitigar o verbete sumular n. 691 desta Suprema Corte (eDOC 7).



    Buscam os impetrantes, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente – imposta por suposto descumprimento a medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor - ou a sua substituição por outras cautelas menos gravosas, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea a alicerçar a ordem de constrição pessoal. 



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus não merece conhecimento.



    Tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, esta Suprema Corte também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, de fato, não se inaugura a competência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dada a ausência de julgamento do mérito da causa e, em especial, a apreciação do tema por órgão colegiado do Tribunal de origem, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    [...] Não pode a Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça [...] (HC 209161 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.06.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 199320 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.04.2021)



    [...] tal como decidido no âmbito do STJ, há muito tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar, a teor da Súmula n. 691 desta Suprema Corte. A mitigação desse verbete somente é admitida quando identificável, de plano, situação de flagrante ilegalidade ou teratológica, o que não ocorre na espécie. [...] (HC 170624 AgR-segundo, Redator(a) do acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.09.2020)



    Assim, a decisão do STJ não merece reproche.



    A exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do writ, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. 



    É nessa perspectiva que se tem reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    Assim, como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido – afinal, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito –, dentro dos limites permitidos pela documentação que instrui o presente mandamus, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, mostra-se recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Tribunal de origem, a fim de não incorrer em dupla supressão de instância, sobretudo porque consignado que “O autor foi devidamente intimado da decisão [...], porém descumpriu a determinação, entrando em contato com a vítima e ameaçando-a” (eDOCs 3 e 7). Nesse sentido:



    “1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)



    3. Dessarte, como a decisão proferida pelo STJ não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente